Tribunal: TJPA
Processo: 0804583-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804583-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO MARCOS DE NAZARÉ SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA, JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se das informações da autoridade coatora que, no dia 17/03/2022, às 16h30, o investigador de Polícia Civil Glauton Feitosa apresentou o paciente, vulgo “Lourinho”, em virtude de ter sido encontrado, em sua residência, um recipiente com aproximadamente 33 gramas de maconha, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida nos autos do processo nº 0800005-51.2022.8.14.0131. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a requerimento da autoridade policial.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao homologar o flagrante delito (fls. 13-15 ID nº 8908243),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, risco de reiteração delitiva, em face de o paciente apresentar certidão judicial positiva, o que evidencia o maior envolvimento do agente com a prática delitiva.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia
da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOÃO MARCOS DE NAZARÉ SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800131-04.2022.8.14.0131.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/03/2022, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, ao ser encontrado em sua residência 33 gramas de maconha quando fora dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo coator, ocasião em que o paciente estava em seu local de trabalho e fora avisado por sua esposa para comparecer ao local. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-40.

Indeferi a liminar
(fls. 41-43 ID nº 8912074).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 50-52 ID nº 8973276).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 55-58 ID nº 8992085).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que, no dia 17/03/2022, às 16h30, o investigador de Polícia Civil Glauton Feitosa apresentou o paciente, vulgo “Lourinho”, em virtude de ter sido encontrado, em sua residência, um recipiente com aproximadamente 33 gramas de maconha, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida nos autos do processo nº 0800005-51.2022.8.14.0131. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a requerimento da autoridade policial.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao homologar
o flagrante delito (fls. 13-15 ID nº 8908243),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública,
diante da gravidade em concreto do crime
,
risco de reiteração delitiva,
em face de o paciente apresentar certidão judicial positiva, o que evidencia o maior envolvimento do agente com a prática delitiva.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente ao meio social, uma vez que foi surpreendido na posse de 102,3g de crack e 60,7g de cocaína, e registra outro processo em curso pelo delito de furto. 3. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 152237 SC 2021/0264643-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante - apreensão de 240 pedras de crack (48, 9g) e 120 pinos de cocaína (72,8g). Ademais, como consignado pelas instâncias ordinárias, o recorrente é reincidente em crime de roubo, o que evidencia a necessidade da medida extrema também para conter o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 152669 RJ 2021/0272650-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/04/2022